Tribunal: STF
Processo: RE 468282
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Revisão geral e anual de vencimentos. Iniciativa da vontade
 política do Presidente da República e das conveniências subjetivas
de sua avaliação. Indenização fundada na responsabilidade civil.
Direito não reconhecido. Jurisprudência assentada. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte